Tribunal: TJMT
Processo: 0002540-98.2015.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA NO TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO PELO MAGISTRADO POR CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PERTINÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESCRIÇÃO NA DUNÚNCIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE MUTATIO LIBELLI EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. SÚMULA N. 453 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. ABRANDAMENTO DA PENA. PREJUDICADO COM O ACOLHIMENTO DO PLEITO PRINCIPAL. 3. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA CONSTATADA DE OFÍCIO – PENA IN CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 110, § 1o E 109, VI, DO CÓDIGO PENAL – LAPSO PRESCRICIONAL DECORRIDO ENTRE A DATA DA DECISÃO CONFIRMATÓRIA DA PRONÚNCIA E A DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE DECLARADA. 4. RECURSO PROVIDO E, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA.
1. Diante da incongruência adotada pelo sentenciante que considerou elementar do crime qualificado de lesões corporais, consistente em debilidade permanente de membro, sentido ou função não narrado na denúncia, sem que se tenha adotado o procedimento previsto no art. 384 do Código de Processo Penal, houve violação ao princípio da correlação entre a imputação e a sentença condenatória, sendo vedado em segundo grau de jurisdição a aplicação do instituto do mutatio libelli, por vedação constante na Súmula 453 do Supremo Tribunal Federal.
Ausente a narrativa na denúncia acerca da incidência da elementar da qualificadora do crime é imperiosa a desclassificação do delito para o de lesão corporal leve, previsto no art. 129, caput, do Código Penal.
2. Fica prejudicado o pedido subsidiário de abrandamento da pena imposta ao apelante porquanto o pleito desclassificatório deduzido na tese principal foi acolhido neste julgamento.
3. O reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, se impõe porque restou demonstrado que decorreu lapso prescricional entre a data da decisão confirmatória da pronúncia e a da sentença condenatória no Plenário do Júri após a desclassificação do crime pela Corte Popular, no qual o apelante foi condenado.
4. Recurso de apelação criminal provido. E, de ofício, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002540-98.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), APARECIDO FELIZARDO VIEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), APARECIDO FELIZARDO VIEIRA - CPF: 523.140.901-44 (APELANTE), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNEMAT - CÁCERES (REPRESENTANTE), GREGORIO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 452.485.831-87 (VÍTIMA), GLAUCILENE DA SILVA CEBALHO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA NO TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO PELO MAGISTRADO POR CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PERTINÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE DESCRIÇÃO NA DUNÚNCIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO.
NÃO REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 3
84 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE DE
MUTATIO LIBELLI
EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO
.
SÚMULA N. 4
53 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. ABRANDAMENTO DA PENA. PREJUDICADO COM O ACOLHIMENTO DO PLEITO PRINCIPAL. 3. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE
RETROATIVA CONSTATADA DE OFÍCIO – PENA
IN CONCRETO
– INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 110, § 1o E 109, V
I
, DO CÓDIG
O PENAL – LAPSO PRESCRICIONAL DECORRIDO ENTRE A DATA DA DECISÃO CONFIRMATÓRIA DA PRONÚNCIA E A DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE

DECLARADA. 4.
RECURSO
PROVIDO E, DE OFÍCIO,
RECONHECIDA A
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA RETROATIVA
.

1
.
Diante da incongruência adotada pelo sentenciante que considerou
elementar do crime qualificado de lesões corporais, consistente em debilidade permanente de membro, sentido ou função
não narrado na denúncia, sem que se tenha adotado o procedimento previsto no art. 384 do Código de Processo Penal, houve violação ao princípio da correlação entre a imput
ação e a sentença condenatória, sendo vedado em segundo
grau de jurisdição

a aplicação do instituto do
mutatio

libelli
, por vedação
constante na Súmula 453 do
Supremo Tribunal Fed
eral.

Ausente
a narrativa na denúncia acerca da incidência
da elementar
da qualificadora do crime é
imperiosa
a
desclassificação do delito
para o
de lesão corporal
leve,
previsto no
art. 129
, caput
, do Código Penal.

2
.
Fica prejudicado o pedido subsidiário de abrandamento da
pena
imposta ao apelante
porquanto o
pleito desclassificatório deduzido na tese principal foi acolhido neste julgamento.

3. O reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, se impõe porqu
e
restou demonstrado que decor
reu lapso prescricional entre
a data da decisão confirmatória da pronúncia
e
a
da
sentença condenatória no Plenário do Júri
após a desclassificação do crime
pela Corte Popular,
no qual o
apelante
foi condenado.

4. Recurso de apelação criminal provido
.

E
, de ofício, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-se de recurso de apelação criminal interposto por

Aparecido Felizardo Vieira
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/
MT
,

nos autos da Ação Penal n.
0002540-98.2015.8.11.
0006, condenando
-o

pela prática do crime
de
lesão corporal

de natureza grave
, capitulado no art.

129, §

1
o,
I
II,
do Código Penal,
à
pena de

3
(
três
)
anos
e
6
(
seis
)
meses de
reclusão,
em regime inicial semi
aberto
.

O apelante, forte na
peça recursal
que se encontra
no ID
170150892
,
postula a reforma do
aludido
édito condenatório para que sua conduta seja desclassificada para lesão corporal leve conforme laudo pericial que embasou a denúncia, destacando que o magistrado procedeu de forma ultra petita aplicando
mutatio

libelli
sem as observâncias previstas no art. 384,
caput,
do Código de Processo Penal, violando o princípio da correlação.
E, s
ubsidiariamente, almeja que seja realizada a revisão da pena
que lhe foi aplicada
.

Nas contrarrazões
que podem ser vistas no ID 170150894,
o Ministério Público colim
a o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça

seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, ofertada nestes autos (ID
170153887, p. 7
-
11
), narra os fatos desta forma:

[...] No dia 29 de novembro de 2014, por volta das 00:30 horas, na Rua dos Latoeiros, s/n, Bairro Rodeio, nesta cidade e comarca de Cáceres, o denunciado
APARECIDO FELIZARDO VIEIRA
utilizando-se de uma arma branca, tentou matar, por motivo fútil, através de meio cruel e que dificultou a defesa da vítima
Gregório Rodrigues de Matos
, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

Consta dos
a
utos que o denunciado
APARECIDO
conviveu com
Glauciene
da Silva
Cebalho
por aproximadamente 19 (dezenove) anos, vindo a ter uma filha com
a mesma
, a qual atualmente já atingiu a maioridade.
Glauciene
relata que devido as reiteradas prisões de seu companheiro acabou se separando do denunciado, e vindo, posteriormente, a ter relacionamento com a vítima Gregório Rodrigues de Matos, mas nunca moraram juntos (fl. 06).

O denunciado, ao sair da cadeia situada na cidade de Sinop, se encaminhou para esta cidade de Cáceres/MT, e ao procurar sua
ex
companheira e
esta
rejeitar sua volta, lhe ameaçou dizendo que “com Gregório a vítima não ia ficar” (fl. 06).

Consta ainda, que no dia 28 de novembro do referido ano,
Glauciene
foi informada por algumas pessoas que seu
ex-convivente

APARECIDO
estaria rondando o bairro de moto e por esse motivo não era para a declarante sair de casa.

Ressai que a vítima, no dia 29 de novembro de 2014, por volta das 18h00min, saiu para comprar cerveja e ao retornar do bar, o denunciado passou e bateu nele de moto, como estava de bicicleta veio a cair ao solo. Decidiu não registrar boletim de ocorrência na delegacia, e retornou à sua residência (fl. 19/20).

A vítima ainda relata que por volta das 01h30min estava dormindo em um colchão na sala e a televisão estava ligada. Nesse ínterim ouviu um barulho vindo da porta, levantou assustado e apenas viu
APARECIDO
com facão na mão vindo em sua direção e desferindo golpes com a arma branca na direção de sua cabeça, e para tentar se proteger colocou a mão na frente de seu rosto causando-lhe um grande corte nesse membro. Por derradeiro, para não morrer empurrou o denunciado para fora, mas este continuou desferindo golpes de facão por trás da porta atingindo com isso a cabeça da vítima.

Nesse momento,
Glauciene
começou a gritar pedindo socorro, momento este em que
APARECIDO
saiu do local, tomando rumo ignorado. (
fl
19/20).

Destaca-se que a vítima apenas não foi a óbito porque foi socorrido e levado ao Hospital Regional, tendo levado 19 (dezenove) pontos na mão esquerda e na cabeça levou mais 12 (doze) pontos, e nas costas um pequeno corte, conforme laudo de lesão corporal às fls. fl. 14/16.

O crime foi praticado por motivo fútil, eis que o denunciado tentou ceifar a vida da vítima devido a ciúmes de sua
ex
companheira.

Da maneira como agiu, efetuando golpes de faca, o denunciado utilizou-se de meio cruel.

O denunciado também tornou impossível a defesa da vítima, vez que o pegou deitado em um colchão e despreparado para possível agressão. [...].
Destaques no original

Conforme relatado, o apelante
postula a reforma do
referido
édito condenatório para que a sua conduta seja desclassificada para lesão corporal leve, ao argumento de que o magistrado
agiu
de forma extra petita aplicando
mutatio

libelli
sem as observâncias previstas no art. 384,
caput
, do Código de Processo Penal, violando o princípio da correlação.

Assiste razão ao apelante.

Com efeito, o
crime de
lesão corporal
pode ser de natureza leve (caput), de natureza grave (§
1o) e de natureza gravíssima (§ 2o)
,
conforme disposto no
art. 129

do Código Penal
,
abaixo reproduzido
:

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Lesão corporal de natureza grave

§ 1o Se resulta:

I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

II -
perigo
de vida;

III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;

IV -
aceleração
de parto:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

§ 2° Se resulta:

I - Incapacidade permanente para o trabalho;

II -
enfermidade

incuravel
;

III
-
perda ou inutilização do membro, sentido ou função;

IV -
deformidade
permanente;

V -
aborto
:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Conforme acima
asseverados linhas
volvidas
, para que haja a prática do crime
capitulado no art. 129, § 1o, III, do Código Penal
, pelo qual o apelante
foi condenado, obrigatoriamente
precisava estar narrado na denúncia
e
ter ficado indubitavelmente comprovado
que as lesões perpetradas
por ele
na vítima
ocasionaram
“
debilidade permanente de membro, sentido ou função
”.

Todavia, na
espécie
,
é possível constatar que a denúncia acima
transcrita
em nenhum momento menciona que a vítima teria ficado com qualquer sequela por conta das lesões perpetradas pelo apelante, tampouco que as pretensas sequelas consisti
riam
em
“
debilidade permanente de membro, sentido ou função
”,

cumprindo asseverar
, ademais,

que tais
consequências integram o elemento do tipo penal da lesão grave, razão pela qual tal condição deve necessar
iamente deve estar expressamente narrada na denúncia, o que não ocorreu
porque o
Ministério Público ao formular a denúncia apenas descreveu que a vítima havia “
levado 19 (dezenove) pontos na mão esquerda e na cabeça levou mais 12 (doze) pontos, e nas costas um pequeno corte, conforme laudo de lesão corporal às fls. fl. 14/16
.
”

Além de não haver qualquer narrativa na denúncia acerca da existência de qualquer debilidade por parte da vítima, milita ainda em desfavor da tese apresentada pelo Ministério Público nas contrarrazões recursais o fato de que a própria acusação embasou a denúncia
no
laudo de lesão corporal realizado na fase inquisitiva o qual, por sua vez
,
atestou expressamente que a lesão sofrida pela vítima era de natureza leve e que não havia qualquer incapacidade temporária, tampouco permanente, conforme se infere do Laudo n. 2014/2265/ML/CÁCERES realizado
pelo médico legista Dr. Jones Ângelo
Bisinella
, perito oficial da Politec (ID
170153887
, p. 27
-
30)
, do qual se destaca esta parte:

Não se desconhece que, se no Processo Civil, como regra geral, o autor é quem delimita a matéria a ser conhecida; no Processo Penal, ele apenas narra o fato delituoso, pretendendo a condenação, mas o enquadramento jurídico final é dado pelo juiz da causa, a quem é atribuído dizer o direito. Entretanto, não pode o magistrado se esquecer de um princípio da mais alta relevância: o da correlação entre o fato constante do pedido acusatório e a sentença. Assim,
ninguém pode ser condenado por fato não deduzido na denúncia
ou queixa ou
por fato diverso daquele pelo qual foi acusado
, em verdadeira
mutatio

libelli
, sem as providências cabíveis, previstas no art. 384 do Código de Processo Penal.

Em suma: só é permitido ao julgador dar definição jurídica diversa da que consta da denúncia, na hipótese de os fatos nela relatados, dos quais se defende o acusado, subsumirem-se com precisão no novo tipo e em todos seus elementos.

Contudo, no caso destes autos
,
vê-se que a
peça acusatória, ao narrar o
s
fato
s
criminoso
s
, apontou
a mera existência de lesões corporais com base no laudo que a acompanhava, segundo o qual houve a conclusão de que as lesões corporais foram
de natureza
leve e não deixou qualquer debilidade seja momentânea, muito menos permanente, razão pela qual, ainda que a vítima tenha afirmado em Plenário que possui dificuldades e/ou limitações na mão supostamente decorrentes da lesão sofrida, não poderia o presidente do feito agregar elementares não narradas na denúncia para condenar o apelante sem que o Ministério Público oferecesse um aditamento da acusação.

Além disso, mesmo o Ministério Público tendo participado da instrução, durante a qual possa ter sido
possível identificar que a vítima relatou eventuais dificuldades laborativas por conta das lesões
produzidas
pelo apelante,
o órgão acusador
quedou-se inerte sem solicitar qualquer diligência para solucionar a questão ou mesmo adotar as providências previstas no art. 384 do Código de Processo Penal, deixando, como era de sua obrigação, nesta última hipótese, de fazer o aditamento da exordial acusatória.

Como já afirmado anteriormente
,
a denúncia limita a sentença, pelo chamado princípio da correlação, também conhecido como princípio da pertinência ou da congruência, de modo que
, após a desclassificação operada pela Corte Popular que entendeu não se tratar de um crime contra a vida,

apenas os fatos imputados ao apelante que compõem a narrativa da denúncia
/queixa (
lesão corporal leve
), e nenhum mais, deve ser considerado no édito condenatório para o reconhecimento da prática do crime e fixação da
pena
, sob pena da ocorrência de julgamento citra, extra ou
ultrapetita
.

Destarte, no caso em apreço
, como havia uma peça técnica oficial concluindo que as les
ões
foram de natureza leve,
o reconhecimento
de uma possível lesão grave
somente seria possível
com a
imprescindível observância
a
o disposto no art. 384, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com o aditamento da denúncia pelo Ministério Público, e a abertura de vista à defesa, para o exercício dos direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, e em respeito ao princípio da correlação, situação que, não ocorreu uma vez que, como afirmado alhures, o órgão
acusador
permaneceu inerte.

Por outro lado, é impossível, nesta superior instância, aplicar no julgamento deste recurso de apelação criminal o instituto do
mutatio

libelli
, porquanto a referida vedação foi objeto de edição de Súmula n. 453 pelo Supremo Tribunal Federal nos seguintes termos:

Súmula 453
:
não se aplicam à segunda instância o Art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa.
Destacamos

Aliás, sobre o mesmo tema o Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de assentar:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE RESPONSABILIDADE. DECRETO LEI N. 201/1967.
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MUTATIO LIBELLI. RECONHECIMENTO EM SEGUNDO GRAU. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 453/STF
. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

3.
O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais
importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal
. (...) (HC n. 321.154/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017,
DJe
22/6/2017).

4. Neste caso, não houve simples modificação da capitulação jurídica atribuída aos fatos, o que ensejaria mera
emendatio

libelli
, possível de ser feita tanto pelo juiz quanto pelo Tribunal.

Ao contrário, constatou-se que a condenação indicou fatos não descritos na denúncia, traduzindo verdadeira
mutatio

libelli
.

5. Portanto,
a inexistência de descrição, na denúncia, de fatos que pudessem dar suporte à conclusão do magistrado de primeiro grau a respeito da tipificação, caberia ao Tribunal reconhecer a violação ao princípio da correlação e, diante da inviabilidade de
mutatio

libelli
em segundo grau, por força do enunciado n. 453 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
, restaria ao Tribunal a quo absolver o réu.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar o trancamento da Ação Penal n. 0001616-06.2007.8.26.0312.

(STJ, HC n. 534.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020,
DJe
de 10/2/2020).

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DE CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO (ART. 7o, VII, DA LEI N. 8.137/90). APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA PARA ACRESCENTAR AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 76, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. MUTATIO LIBELLI. SÚMULA N. 453 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. ORDEM CONCEDIDA.

- O acusado deve se defender dos fatos narrados na denúncia, e não da sua capitulação legal, sendo imperioso, nos termos do art. 384 do CPP, o aditamento desta peça processual quando surgir, no curso da instrução, um novo delineamento fático não contido na inicial acusatória.

- No caso dos autos, verifica-se que a agravante prevista no art. 76, II, do CDC, qual seja, ocasionar grave dano individual ou coletivo, não estava contida na denúncia. Nesse contexto, inviável a manutenção da agravante acrescida à condenação pelo Tribunal de origem, tendo em vista a flagrante ofensa ao princípio da correlação.

-
É inadmissível, em segunda instância, a aplicação do disposto no art. 384 do Código de Processo Penal, razão pela qual não cabe ao Tribunal, no julgamento da apelação, dar nova definição jurídica à
conduta criminosa, nem tampouco acrescentar circunstâncias agravantes,
cujo delineamento não estejam
contidos na denúncia. Este entendimento encontra-se sedimentado nos termos do Enunciado da Súmula n. 453 do STF
.

Ordem de habeas corpus concedida para cassar o acórdão impugnado apenas no ponto em que deu provimento ao recurso ministerial, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau e declarando extinta a
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

(STJ - HC 332.671/SP, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 15/12/2015,
DJe
02/02/2016).
Destacamos

Dessa forma,
desclassifico a conduta
atribuída ao apelante
para a de
lesão corporal
leve, capitulada
no art. 129,
caput
,
do Código Penal,
acolhendo como representação as declarações prestadas pela vítima na fase inquisitiva das quais se extrai que havia interesse dessa na responsabilização do apelante por parte do Estado
, ficando prejudicada a análise recursal quanto a
pena que lhe foi imposta para o crime de lesão corporal grave.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI, do art. 5o, da Constituição Federal, passa a estabelecer a pena de
Aparecido Felizardo Vieira
, pelo
crime de lesão corporal leve
, cujo preceito secundário prevê a
pena
de
detenção de três meses a um ano
, da
seguinte forma:

Na primeira fase, verifico que: (i)
culpabilidade
do apelante deve ser valorada de maneira negativa pois o crime foi perpetrado de maneira premeditada; (
ii
)

o apel
ante
apresenta
antecedentes
criminais eis que possui
cinco
condenações com trânsito em julgado anterior, conforme menc
ionado
na sentença condenatória ora reformada, razão pela qual
uma delas
ser
á
considerada
nesta

fase
dosimétric
a
e
as
outras
quatro
na segunda fase a título de
multirreincidência
conforme já estipulado pelo juízo
de primeiro grau
; (
iii
)

em que pese
m
as consideraç
ões
realizadas pelo sentenciante, entendo que não há elementos nestes autos para se valorar negativamente a
conduta social,
tampouco a
personalidade
do apelante cumprindo asseverar que registros criminais por si sós não podem ser considerados pera negativar esses elementos octogonais; (
iv
) os
motivos
do crime
são desfavoráveis ao apelante pois agiu por ciúme e, ainda que tenha agido por vingança, conforme defendido nas razões recursais, ainda assim
a
referida motivação milita em desfavor do apelante, cumprindo asseverar que não há qualquer impedimento de utilizar uma agravante residualmente na primeira fase dosimétrica; (v)
as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima
não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência, motivo pelo qual,
considerando a existência de três circunstâncias judiciais negativas,
fixo a
pena-base
acima do
mínimo legal
(15 dias para cada uma – equivalente a 1/6
da pena mínima
)
, no quantitativo de
4
(
quatro
)
meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda etapa,
presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, prevalece
a última
por se tratar de
multirreincidência
ante a existência de quatro condenações com trânsito em julgado,
motivo pelo qual
agravo a pena em formação em 1/6 (um sexto), encontrando a
pena
intermediária de 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de detenção.

Na terceira fase,
n
ão existem causas de diminuição ou de aumento
a serem consideradas
, motivo pelo qual torno definitiva a pena de
5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de detenção, cumprindo consigna
r
que não há p
revisão de pena de multa para o crime de lesão corporal leve.

Em relação ao regime do cumprimento da pena ora estipulada, fixo o
semi
aberto,
nos termos do art. 33, § 2o,
c

c/c
b,
e § 3o
,
do Código Penal
.

O apelante não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco à suspensão condicional da pena, tendo em vista o crime ter sido cometido com violência contra a pessoa
, por possuir circunstâncias judiciais desfavoráveis e por ser reincidente
(
art
s
. 44, I,
II e III,
e 77,
I, II e
III
,
do Código Penal).

C
omo consequência do acolhimento da pretensão recursal,
verifico que a punibilidade de
Aparecido Felizardo Vieira d
eve ser extinta, em razão da configuração, no caso em tela, do instituto da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, que, como matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que de ofício.

N
os termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de desprovido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, ou seja, pela pena estabelecida no decreto condenatório, e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do mesmo diploma legal.

Entretanto,
na hipótese, embora ainda não se possa falar em trânsito em julgado para o Ministério Público após a desclassificação
levada a cabo nesta oportunidade
, a prescrição deve assim mesmo ser reconhecida por economia processual, eis que pode ser afastada em caso de eventual recurso da acusação almejando a
reforma da desclassificação operada neste voto ou a
majoração da pena definitiva que foi aplicada ao apela
nte
.

Sendo assim, levando em conta que a pena aplicada
ao apelante
, neste voto, foi fixada em
5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de detenção

a perda do poder sancionador estatal é alcançada em
3
(
três
) anos
, nos termos da redação do inciso V
I
do art. 109 do Código
Penal
,

devendo
ser observados os seguintes marcos interruptivos:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se
:

I -
pelo
recebimento da denúncia ou da queixa;

II -
pela
pronúncia; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

III -
pela decisão confirmatória da pronúncia
;

I
V -
pela
publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;

V -
pelo
início ou continuação do cumprimento da pena;

VI -
pela
reincidência.
Destacamos

É
imperioso reconhecer
, outrossim,
que entre a data
da decisão confirmatória da pronúncia
,
24
de
abril
de 201
9
(
a
córdão
prolatado

n
o
R
ecurso em Sentido
Estrito n.
1011798-31.2018.8.11.0000 -
ID170153887
, p. 223
-
235
),
e o dia

21 de março de 2023
(ID 170150875)
–
quando foi prolatada
a
sentença condenatória no Plenário do Júri
após a desclassificação do crime
,

que é o próximo marco interruptivo –

decorreram
mais de
3
(
três
) anos

[prazo prescricional atingido em
23.04.2022
], daí por que se torna imprescindível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante do foi esclarecido
, não remanescendo dúvidas que, por qualquer dos ângulos que se examine a questão, efetivamente, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa em relação ao crime
de lesão corporal leve
pelo qual
o apelante
foi condenado nesta oportunidade, nada mais resta a fazer senão reconhecê-la e declará-la nesta oportunidade.

Posto isso, em
diss
onância
do
parecer da cúpula ministerial,
dou provimento
ao recurso
de apelação criminal interposto por
Aparecido Felizardo Vieira
, para desclassificar a conduta que lhe foi atribuída para a de lesão corporal leve, capitulada no art. 129,
caput,
do Código Penal, imponde-lhe a pena de
5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
. Entretanto, de ofício, reconheço em seu favor a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa,
com base na pena concreta que lhe foi aplicada neste voto,
declarando, por conseguinte,
extinta a sua punibilidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024